Tribunal: STF
Processo: RE 1279463
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 1, Doc. 11):
    “APELAÇÃO. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. PERCENTUAL SOBRE A RECEITA DE EXPORTAÇÕES. REDUÇÃO. AUMENTO INDIRETO DE CARGA TRIBUTÁRIA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO. INAPLICABILIDADE. 
    1. O Reintegra foi criado pela Lei nº 12.546/2011 com o objetivo de estimular as exportações e de aumentar a competitividade da indústria nacional, mediante a devolução de custos tributários federais remanescentes nas cadeias de produção de bens destinados à exportação.
    2. A alteração de alíquotas de cálculo do benefício fiscal concedido por meio da Lei nº 13.043/2014 implica, ainda que indiretamente, aumento de carga tributária a ser suportada pelo contribuinte, de modo que lhe é aplicável a anterioridade nonagesimal prevista no artigo 150, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal.
    3. Em se tratando de regime que permite à pessoa jurídica a apuração de créditos referentes a contribuições sociais, nos exatos termos do artigo 2º, § 11, da Lei nº 12.546/2011, não há falar em necessidade de observância ao princípio da anterioridade de exercício, previsto no artigo 150, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (Doc. 15).
    No apelo extremo (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o princípio da anterioridade geral previsto no artigo 150, III, “b” da Carta Magna, bem como o direito adquirido (art. 5º, XXXVI) e a segurança jurídica do contribuinte exportador. Sustenta, em suma, que “O voto do Acórdão na Apelação Cível fez referência e citação de entendimento do STF sobre a matéria, mas não observou os mais recentes precedentes da Corte Suprema, que estabelecem que a redução da alíquota do Reintegra deve respeitar também a anterioridade do exercício, em razão de que o contribuinte teve, indiretamente, majoração da sua carga tributária, neste caso por meio do Decreto nº 8.415/15.” (fl. 4, Doc. 19).
    Em contrarrazões (Doc. 22), a União, em suma, postulou a manutenção do acórdão recorrido.
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, reputam-se preenchidos todos os pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo extremo. Assim, passo a análise de seu mérito.
    Assiste razão à recorrente.
    No caso, o Colegiado de origem consignou que a alteração de alíquotas no cálculo do benefício fiscal concedido através da Lei 13.043/2014 resulta em aumento de carga tributária a ser suportada pelo contribuinte, devendo, no caso, ser observada apenas a anterioridade nonagesimal, prevista no artigo 150, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal.
    Ressaltou, contudo, que, “Em se tratando de regime que permite à pessoa jurídica a apuração de créditos referentes a contribuições sociais, nos exatos termos do artigo 2º, § 11, da Lei nº 12.546/2011, não há falar em necessidade de observância ao princípio da anterioridade de exercício, previsto no artigo 150, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal. ” (fl. 1, Doc.11). 
    Em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de que a redução das alíquotas de incentivo fiscal, como aumento indireto de tributo, deve observar exclusivamente a alínea “c” do inciso III do artigo 150 da CF/1988, que prevê a anterioridade nonagesimal, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.257.528 AgR (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 16/6/2020), considerou aplicável também a anterioridade geral, prevista na alínea “a” da referida norma constitucional. 
    Portanto, passarei a seguir a orientação do Colegiado. Eis a ementa do referido julgado:
    “REINTEGRA — DECRETO Nº 9.393/2018 — BENEFÍCIO — REDUÇÃO DO PERCENTUAL — ANTERIORIDADE — PRECEDENTES. Promovido aumento indireto de tributo mediante redução da alíquota de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras REINTEGRA, cumpre observar o princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, versada nas alíneas b e c do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal. Precedente: medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.325/DF, Pleno, relator o ministro Marco Aurélio, acórdão publicado no Diário da Justiça de 6 de outubro de 2006. ”
    O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com o entendimento desta CORTE, devendo, portanto, ser reformado.
    Diante do exposto, ressalvado o meu entendimento pessoal, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar a observância da anterioridade geral e nonagesimal, nos termos da fundamentação.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente